Tribunal: TJBA
Processo: 8133845-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133845-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, FABRICIO LUIS NOGUEIRA DE BRITTO, NANCI LORENA PINHEIRO DE BRITTO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA JOSE DO CARMO e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO LUIS NOGUEIRA DE BRITTO, NANCI LORENA PINHEIRO DE BRITTO, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração interpostos por instituição financeira contra acórdão que, em apelação, reconheceu a nulidade de empréstimo consignado, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais e modulou a repetição do indébito. O embargante alega omissão quanto à prescrição, valoração da prova, ausência de dano moral, compensação de valores e taxa de correção monetária.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão; (ii) analisar se os argumentos do embargante configuram, de fato, vícios passíveis de correção via embargos de declaração ou mera pretensão de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

1.

O acórdão abordou de forma clara e fundamentada a aplicação do prazo prescricional quinquenal do CDC, a natureza da relação jurídica consumerista e o caráter de trato sucessivo dos descontos.

2.

A análise probatória foi exaustiva, com a conclusão pela insuficiência dos documentos apresentados pelo banco para comprovar a contratação, bem como pela intempestividade de novas provas, não havendo omissão sobre a questão do ônus da prova ou valoração.

3.

A condenação por danos morais foi devidamente fundamentada, reconhecendo o abalo
in re ipsa
decorrente do desconto indevido em verba alimentar, o que afasta a alegação de omissão ou ausência de dano.

4.

A compensação de valores foi analisada e rejeitada pela ausência de comprovação de depósito judicial ou de devolução dos valores pela embargada, não configurando omissão do julgado.

5.

O índice de correção monetária (INPC) e os juros de mora foram fixados em conformidade com a jurisprudência aplicável, configurando a pretensão de substituição pela Taxa Selic em mero inconformismo.

6.

A fixação dos honorários sucumbenciais em 20% na sentença, mantida pelo acórdão, está em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC, não havendo qualquer vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

1.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração das provas, limitando-se às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº 8133845-71.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e como embargado
MARIA JOSÉ DO CARMO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta